Tribunal: TJBA
Processo: 0506402-86.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506402-86.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 481 DO STJ. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar se parte recorrida possui elementos aquisitivos para arcar com o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de agravo interno interposto por pessoa jurídica, que busca a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a alegada insuficiência financeira para arcar com as custas processuais e recursais.

4. No caso concreto, a agravante não apresentou documentação comprobatória de sua situação de miserabilidade, demonstrando transações bancárias de altos valores, o que inviabiliza a gratuidade da justiça.

5. Viabilidade do parcelamento das custas, de ofício.

6. Retorno dos autos à origem após o pagamento das 03 (parcelas).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 0506402-86.2017.8.05.0080, oriundo da comarca de Salvador, figurando como agravante SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e agravado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)